Tribunal: TJDFT
Processo: 0020445-21.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0020445-21.2015.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ADRIANA MARIA REZIO DA SILVA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, ELANE REZIO DA SILVA, LENIMAR REZIO DA SILVA, LIAMAR SILVA DESPACHO Esclareça o DISTRITO FEDERAL se, diante da manifestação de ID 44588501, persiste o interesse no processamento dos recursos constitucionais de IDs 15496250 e 15497315, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024